Tribunal: TJDFT
Processo: 0720482-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, §5o do CDC. PREENCHIMENTO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.

2. A demonstração de que os credores estão enfrentando obstáculos para obter a reparação dos danos que lhes foram causados, a dificuldade em localizar tanto os bens quanto os próprios representantes da pessoa jurídica e o descaso destes para com as determinações judiciais, demonstram o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a desconsideração da personalidade jurídica.

3. Recurso conhecido e não provido.